Tribunal: TJES
Processo: 5020619-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020619-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDENIR FORTUNA e outros (3)

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE LIMA DANTAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, em cumprimento provisório de sentença promovido por advogado para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em ação de cobrança julgada improcedente, rejeitou a impugnação dos executados, beneficiários da gratuidade de justiça, e manteve penhora no rosto dos autos de outras demandas nas quais figuram como credores, sob fundamento de superveniente capacidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é exigível o título executivo em cumprimento provisório pendente de julgamento de Agravo em Recurso Especial; (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade de justiça impede a execução das verbas sucumbenciais; (iii) determinar se créditos litigiosos e futuros podem fundamentar penhora e afastar a suspensão de exigibilidade; e (iv) definir se o advogado exequente possui legitimidade para executar a integralidade dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento provisório de sentença é cabível quando o recurso pendente não possui efeito suspensivo automático, de modo que a interposição de Agravo em Recurso Especial não obsta, por si só, a execução provisória, inclusive de verba honorária de natureza alimentar (CPC, art. 520, caput).

4. A gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da condenação em honorários sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

5. A obrigação pode ser executada dentro do prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, desde que o credor demonstre a superveniente modificação da capacidade econômica do devedor, sendo desnecessária prévia revogação do benefício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. A demonstração de titularidade de créditos vultosos em outras ações judiciais e de imóvel rural constitui elemento idôneo para afastar, em juízo de cognição própria da fase executiva, a presunção de hipossuficiência anteriormente reconhecida.

7. O ordenamento jurídico admite a penhora sobre direitos litigiosos e créditos futuros, inclusive por meio de penhora no rosto dos autos, como medida de afetação patrimonial destinada a assegurar o resultado útil do processo (CPC, arts. 835, XIII, e 860).

8. A natureza litigiosa ou a condição de expectativa de direito dos créditos não impede o prosseguimento do cumprimento provisório, pois a constrição visa resguardar a preferência do exequente, condicionando-se eventual levantamento ao trânsito em julgado ou à prestação de caução.

9. O advogado possui direito autônomo à execução dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94, sendo legítima sua atuação quando comprovado substabelecimento sem reservas e anuência dos patronos anteriores quanto à titularidade exclusiva da verba.

10. A pretensão de limitar os honorários proporcionalmente ao trabalho desempenhado configura indevida rediscussão do título executivo em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de recurso sem efeito suspensivo automático não impede o cumprimento provisório de sentença, inclusive para cobrança de honorários sucumbenciais.

2. A gratuidade de justiça suspende, mas não extingue, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, podendo ser afastada mediante prova de superveniente capacidade econômica do devedor no prazo legal.

3. Créditos litigiosos e futuros admitem penhora no rosto dos autos e podem fundamentar o afastamento da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. O advogado detém legitimidade autônoma para executar a integralidade dos honorários sucumbenciais quando amparado por substabelecimento sem reservas e anuência dos patronos anteriores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Claudenir Fortuna e outros (+3)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id origem 73147130), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id origem 80822574), que rejeitou a impugnação ao “
cumprimento provisório de sentença
” requerido por
Paulo Henrique Lima Dantas
.

Em suas razões recursais (Id 17262489), sustentam os agravantes, em suma, que:
(i)
permanecem em situação de hipossuficiência e são beneficiários da gratuidade de justiça na ação principal, na medida em que os “créditos” apontados na decisão agravada, oriundos de outras demandas judiciais, são meras expectativas de direito e não configuram acréscimo patrimonial apto a elidir a miserabilidade jurídica;
(ii)
o título não é exigível, tendo em vista que a sentença executada ainda não transitou em julgado, por pender de julgamento recurso de Agravo em Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
o advogado exequente (Dr. Paulo Henrique Lima Dantas) foi constituído apenas em 16/05/2024, na fase recursal (contrarrazões ao Recurso Especial), não tendo atuado durante a longa fase de conhecimento iniciada em 2018; e
(iv)
diante disso, o agravado não possui legitimidade para executar a integralidade da verba sucumbencial (10% a 12% do valor da causa), sob pena de enriquecimento sem causa, devendo os honorários ser proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Versa a demanda originária sobre “
cumprimento provisório de sentença
” deflagrado pelo advogado
Paulo Henrique Lima Dantas
em face de
Claudenir Fortuna e outros
(+3)
, objetivando a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais no valor atualizado de R$ 1.679.468,79 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), decorrentes da improcedência da “
ação de cobrança
” por eles ajuizada (
processo nº
0003635-46.2018.8.08.0038
).

Segundo o exequente/agravado, a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais (CPC/2015, art. 98, §3º) deve ser afastada diante da alteração na condição financeira dos executados (beneficiários da gratuidade de justiça), diante da existência de créditos a receber em outras ações judiciais (nº 0002111-19.2015.8.08.0038 e nº 0002316-48.2015.8.08.0038) e pela titularidade de imóveis.

Ao recepcionar o pedido de cumprimento provisório de sentença, o MM. Juiz deferiu tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos dos referidos processos (Id origem 55826058) e, na sequência, rejeitou a impugnação dos ora agravantes (Id origem 73147130), sob o fundamento de que a constrição de créditos futuros demonstra capacidade patrimonial superveniente.

Feita essa breve síntese, adianto, desde já, que oriento-me pela confirmação da decisão inicial, pela qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A começar pela alegada
inexigibilidade
do título, sabe-se que ao credor é assegurado o cumprimento
provisório
de sentença quando o recurso ainda pendente de julgamento não for dotado de efeito suspensivo automático (CPC, art. 520,
caput
1
), ou seja, a pendência de recurso nas instâncias superiores (Agravo em Recurso Especial) não obsta, por si só, o prosseguimento da execução provisória, mormente tratando-se de verba de natureza alimentar.

Com isso, não identifico a alegada inviabilidade do cumprimento provisório de sentença por se tratarem os agravantes de beneficiários da assistência judiciária gratuita. Diferentemente do alegado no recurso, a concessão da gratuidade de justiça
não isenta o beneficiário da condenação nas verbas de sucumbência
, mas apenas suspende sua exigibilidade por força de lei. De acordo com o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil,
tal obrigação permanece sob condição suspensiva
, não podendo ser executada coercitivamente
enquanto perdurar o estado de insuficiência de recursos
que motivou a concessão do benefício.

Dessa forma, essa inexigibilidade não é absoluta nem perpétua, na medida em que o ordenamento jurídico autoriza a execução da verba honorária
caso o credor demonstre
, dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, que a situação de hipossuficiência financeira do devedor deixou de existir. Para tanto, incumbe ao exequente o ônus de comprovar inequivocamente a modificação na capacidade econômica da parte adversa, trazendo aos autos elementos concretos, tais como o recebimento de valores vultosos ou aquisição de bens, que atestem a superveniente possibilidade de custeio das despesas processuais.

Vale dizer: uma vez demonstrada a alteração fática da condição econômica e a consequente capacidade de pagamento, opera-se o afastamento da condição suspensiva, tornando o título executivo judicial plenamente exigível.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.

1. (...)

5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2º, do CPC/15).

6. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade,
somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício
.

7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor,
desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça
.

8. (...)

10. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.733.505/RS, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 17/09/2019, DJe de 20/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO PELO CREDOR DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

1. (...)

3. Encerrado, contudo, o processo, eventual condenação aos ônus sucumbenciais daquele que litigou sob o pálio da gratuidade da justiça ficará com sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar seu estado de pobreza e prescreverá após decorrido o prazo de cinco anos (art. 12 da Lei n. 1.060/50).

4.
Configurada a hipótese de execução de título judicial sujeito a condição suspensiva, basta que o credor, na inicial do pedido de cumprimento de sentença, faça a devida comprovação do implemento da condição
, conforme preceituam os arts. 572 e 614, III, do CPC.

5. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.341.144/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 03/05/2016, DJe de 09/05/2016)

Nesse cenário, a execução deve prosseguir regularmente, permitindo-se a constrição de bens e valores do devedor para a satisfação do crédito honorário, desde que o acréscimo patrimonial verificado seja suficiente para elidir a presunção de pobreza anterior sem comprometer a subsistência da parte.

Novamente centrando na casuística submetida ao crivo deste Órgão
ad quem
, verifico que o douto advogado, ao requerer o cumprimento provisório da sentença, demonstrou suficientemente que os agravantes são titulares de vultosos créditos em outras ações judiciais em trâmite na mesma Comarca e de imóvel rural.

Especificamente, foi apontado que os agravantes figuram como credores no
processo nº 0002111-19.2015.8.08.0038
, com crédito atualizado de R$ 135.246,87 (cento e trinta e cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e no
processo nº 0002316-48.2015.8.08.0038
, com crédito que perfaz a elevada quantia de R$ 2.743.072,70 (dois milhões setecentos e quarenta e três mil setenta e dois reais e setenta centavos). Além disso, há notícias de titularidade de imóvel rural (Matr. 7.729), isto é, foram apresentados fatos que, a princípio, são incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica que justificaria a suspensão da execução dos honorários.

Por tal motivo, não há motivo para suspender o cumprimento provisório de sentença, tal qual pretendido pelos agravantes, também sob o argumento de que teriam mera expectativa de recebimento dos créditos discutidos nas outras ações.

Ora, o cumprimento provisório de sentença é juridicamente viável ainda que esteja lastreado em créditos que se configurem, no momento, como expectativa de direito, uma vez que o ordenamento processual admite expressamente a penhora sobre direitos litigiosos e créditos futuros (CPC, art. 835, XIII
2
e 860
3
).

Em tais casos, a execução avança com a realização de atos de afetação patrimonial, como a penhora no rosto dos autos de processos onde o devedor figura como credor, medida que visa garantir a efetividade da execução e resguardar a preferência do exequente, sem que isso implique, necessariamente, na expropriação imediata de valores, o que se coaduna com a cautela exigida na execução provisória.

Ademais, a existência dessas expectativas de crédito, notadamente quando representam valores expressivos – como se verifica na presente hipótese – pode constituir lastro probatório para elidir a presunção de hipossuficiência, conforme justificado pelo agravado ao requerer o início da fase de cumprimento de sentença e, de resto, afastar a suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Logo, a natureza litigiosa ou futura do ativo não obsta o trâmite da execução provisória, levando em conta que a finalidade precípua, nesta etapa, é assegurar o resultado útil do processo mediante a reserva de bens ou valores, ficando apenas condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado ou à prestação de caução idônea, se for o caso.

Por último, afasto a aventada ilegitimidade ativa do exequente/agravado.

O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) confere ao advogado o direito autônomo de executar os honorários de sucumbência (art. 23) e, na hipótese em análise, o agravado juntou instrumento de substabelecimento sem reservas, bem como declaração dos patronos anteriores, que confirmam que a verba honorária lhe pertence com exclusividade, assim legitimando, a princípio, a sua atuação no polo ativo da execução.

De mais a mais, a pretensão dos agravantes de limitar a verba honorária proporcionalmente ao trabalho realizado configura indevida tentativa de
rediscussão do mérito
da condenação em sede de cumprimento de sentença. Logo, uma vez que o direito autônomo do advogado está consolidado no título executivo e amparado pela anuência formal dos antigos procuradores, resta configurada a sua legitimidade ativa para a cobrança da integralidade dos honorários.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_____________________________

1
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)

2
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XIII - outros direitos.

3
Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.